Tribunal: TJDFT
Processo: 0715797-79.2019.8.07.0020
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2021-08-12

Ementa:
DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. DECISÃO SANEADORA. DEFINIÇÃO DE PRESCINDIBILIDADE DE PRODUÇÃO DE OUTRAS PROVAS. NENHUMA DISCORDÂNCIA. NULIDADE DE ALGIBEIRA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Julgamento antecipado da lide visa à resolução célere da controvérsia (princípio da duração razoável do processo - art.5o, inciso LXXVIII, CF/88), desde que a matéria discutida seja de direito, sem necessidade de instrução probatória ou, se de fato, desnecessária outra prova em razão de notoriedade, presunção ou suficiência do conjunto probatório para formar cognição judicial.
2. É certo que “configura cerceamento de defesa a conduta do magistrado de indeferir a produção de prova regularmente requerida pela parte e, na sentença, julgar improcedente o pedido do autor, sob o fundamento de que não ficaram comprovados os fatos alegados na inicial” (Acórdão 1312561, 07137696420208070001, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 27/1/2021, publicado no DJE: 8/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada).
3. Hipótese em que, proferida decisão de saneamento do processo pela qual definida prescindibilidade de produção de outras provas e intimadas as partes para eventuais requerimentos de ajustes e esclarecimentos no prazo de cinco dias, determinada posterior conclusão do feito para julgamento antecipado, nenhuma manifestação do autor apelante, que deu expressa ciência do despacho pelo qual determinado o encaminhamento dos autos ao NUPMETAS-1 para julgamento antecipado. 3.1. Por isto, alegação de cerceamento de defesa que, na verdade, consubstancia comportamento contraditório: “a estratégia de defesa denominada nulidade de algibeira, caracterizada como o comportamento contraditório de permitir o andamento do processo para depois alegar invalidade em caso de resultado desfavorável. A prática fere a boa-fé que rege a relação processual” (Acórdão 1309440, 07020469520188070008, Relator: HECTOR VALVERDE, 5a Turma Cível, data de julgamento: 9/12/2020, publicado no DJE: 21/1/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada).
4. Recurso conhecido e desprovido.